Tribunal: STF
Processo: ARE 1282783
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pagamento de salários de servidores públicos. Parcelamento e datas indefinidos. Inadmissibilidade. Precedentes. Norma do art. 25, § 1º, da Constituição Federal. Dispositivo que em nada se relaciona com a controvérsia ora em análise.



    1. Há muito está pacificado, na Suprema Corte, o entendimento de que não está incluído, na esfera da discricionariedade da Administração Pública, o pagamento a destempo, ou de forma parcelada, dos salários dos servidores públicos.



    2. A norma do art. 25, § 1º, da Constituição Federal, apontada como violada na fundamentação do recurso extraordinário, por cuidar da hipótese de reserva legal aos estados-membros de competências que não lhes sejam vedadas pela Carta Magna, em nada se relaciona com a situação em debate nos autos.



    3. Agravo regimental não provido.